Tribunal: TCU
Processo: 007.840/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso no 0232/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 660415, função null, que teve como objeto Recuperação de encostas, desassoreamento de rios, reconstrução de muros de contenção e recuperação da seção de canal em diversas áreas. (no da TCE no sistema: 3189/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11310/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso I, alínea "b", 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.840/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Pinto da Silva (XXX.492.697-XX); Delta Construções S.A. (10.788.628/0001-57). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro - RJ. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.